Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000 AUTOR: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concedo justiça gratuita ao Autor. Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Tarcísio Franklim de Moura, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, objetivando desconstituir a sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa n° 0022437-17.2010.8.07.0001. Verifico que a referida sentença foi reformada pela 1a Turma Cível, que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o ora requerente nas penas da Lei 8.429/1992, pela prática dos atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10 e 11. Nos termos do art. 1.008 do CPC,"O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso." Nesse cenário, considerando que a sentença foi substituída pelo acórdão, o pedido rescisório contra a sentença é inadequado. Diante do aduzido, faculto ao Autor, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial para corrigir a irregularidade apontada e apresentar a certidão de trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora